Tribunal: TJDFT
Processo: 0709160-32.2020.8.07.0003
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0709160-32.2020.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421) EMBARGANTE: SAMUEL IGOR DE CASTRO MAGALHAES EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela defesa de SAMUEL IGOR DE CASTRO MAGALHAES. No entanto, antes da conclusão do julgamento, foi noticiado por meio da peça de ID no 35504926 o falecimento do recorrente (ID no 35504927). Concitada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça do MPDFT oficiou (ID no 36288203) pela declaração da extinção da punibilidade, à luz do artigo 107, inciso I, do Código Penal. É o relato do necessário. Passo a decidir. A despeito de tudo que veiculado no recurso acima referenciado, fato é que merece acolhida a pretensão ministerial, no sentido de que seja declarada a extinção da punibilidade, consoante determina o artigo 107, inciso I, do CP. Nessa esteira, a análise da tese veiculada no indigitado recurso resta ampla e totalmente prejudicada. Destarte, com base no art. 89, incisos III e XII, do RITJDFT c/c o artigo 107, inciso I, do Código Penal, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE, em razão da morte do agente. Transitado em julgado, arquivem-se com as cautelas de estilo. Em Brasília, 14 de junho de 2022. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator